Tribunal: TJSP
Processo: 2023775-15.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão que entendeu pela ausência de pertinência subjetiva tanto do escritório de advocacia quanto da Fazenda Pública. Decisão objeto de embargos anteriores. Alegações de omissão já suscitadas e apreciadas. Ausência dos vícios alegados no acórdão ora embargado. Impossibilidade, no mais, de se articular matéria já antes resolvida nos embargos originários. Embargos

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão que entendeu pela ausência de pertinência subjetiva tanto do escritório de advocacia quanto da Fazenda Pública. Decisão objeto de embargos anteriores. Alegações de omissão já suscitadas e apreciadas. Ausência dos vícios alegados no acórdão ora embargado. Impossibilidade, no mais, de se articular matéria já antes resolvida nos embargos originários. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001047842
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2023775-15.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de Tatuí, em que são
embargantes FRANCISCO LISBOA DE MOURA (INVENTARIANTE), ARIANE
DE CAMARGO NEGRÃO LISBOA DE MOURA (ESPÓLIO) e RENATA
CAMARGO NEGRAO LISBOA DE MOURA (ESPÓLIO), é embargado O JUIZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FRANCISCO
LOUREIRO (Presidente sem voto), AUGUSTO REZENDE E JOSÉ EDUARDO
MARCONDES MACHADO.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
CLAUDIO GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2023775-15.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 22.688
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Processo n. 2023775-15.2020.8.26.0000/50001
Comarca: Tatuí
Embargante: FRANCISCO LISBOA DE MOURA
Embargado: O JUÍZO
Interessados: SANDOVAL FILHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS E
FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Juiz: Dr. Rubens Petersen Neto
Voto n. 22.688

Embargos de declaração. Acórdão que entendeu
pela ausência de pertinência subjetiva tanto do escritório
de advocacia quanto da Fazenda Pública. Decisão objeto
de embargos anteriores. Alegações de omissão já
suscitadas e apreciadas. Ausência dos vícios alegados no
acórdão ora embargado. Impossibilidade, no mais, de se
articular matéria já antes resolvida nos embargos
originários. Embargos rejeitados.
Cuida-se de recurso de embargos de
declaração opostos contra o acórdão de fls. 21/25, que rejeitou embargos
declaratórios anteriores. Sustenta o recorrente, em sua irresignação, que
o acórdão contém consideração que não se amolda ao caso presente,
porque havida a citação da Fazenda Pública, devendo, pois, ser
decretada a revelia. Argumenta que, recolhidas as custas para a citação
do escritório de advocacia, não há notícia de recebimento, sendo
necessária a regularização da situação processual. No mais, sustenta
imperiosa a manutenção de ambos no polo passivo da demanda e se
insurge contra a inclusão da ascendente, argumentando com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2023775-15.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 22.688
3
vulneração do entendimento sedimentado pela Corte Superior no tocante
à concorrência do cônjuge supérstite com os descendentes ou
ascendentes, que, na comunhão parcial, se restringe aos bens
particulares, isto é, àqueles já havidos pelo falecido à época do
casamento, do que aqui não se cuida.
É o relatório.
Em primeiro lugar, é preciso salientar
que a repetição de embargos declaratórios somente é cabível quando se
repute havido vício, daqueles que autorizam a espécie recursal, na
própria decisão dos primeiros embargos declaratórios. Ou seja, não
cabem se o que se aduz é ainda omissão do acórdão originário.
Não há, porém, no acórdão ora
embargado qualquer omissão a suprir. A bem dizer, pretende-se
reinstaurar discussão meritória já encerrada e exaustivamente
examinada. No entanto, como sabido, não se justificam os embargos se
manejados com o propósito de instaurar nova discussão sobre
controvérsia já apreciada (RTJ 164/793).
Com efeito, insiste o embargante em
que necessária a integração do polo passivo da demanda tanto pela
Fazenda Pública quanto pelo escritório de advocacia, questões, porém,
expressamente dirimidas tanto no acórdão embargado quanto no
originário. Assentou-se, a propósito, que deve compor o polo passivo
aquele que tem a esfera jurídica potencialmente afetada pela solução da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2023775-15.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 22.688
4
demanda. Ou seja, no caso não o escritório de advocacia, mero
representante, nem a Fazenda Pública, mas a ascendente da falecida.
Disso decorre, como não poderia deixar
de ser, a constatação de que não há dificuldade processual que seja
relevante ao deslinde, uma vez afastada a pertinência subjetiva do
escritório de advocacia.
No mesmo sentido, também a questão
da revelia foi apreciada na decisão proferida nos primeiros embargos: “o
acórdão analisou e refutou cada um dos pontos aduzidos pelo
embargante, assentando-se de maneira clara tanto que a ascendente
deve integrar o feito como ré porque, de novo, com esta contende o
autor na linha sucessória, sendo necessário definir a quem assiste o
direito, em concreto, a reclamar a verba quanto que o escritório e a
Fazenda, bem ao contrário, devem mesmo ser excluídos do polo passivo
da demanda. Por conseguinte, não foi determinada a citação, sendo
evidente descaber a alegação de revelia, matéria, ainda assim não
fosse, que de toda sorte não cabia apreciar no julgamento do agravo.”
(destaque acrescido)
De
mais
a
mais,
conforme
se
consignou, a alegação sobre a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça diz com questão de mérito que extrapola os contornos da decisão
agravada, a tratar de legitimidade, in verbis: “Depois, afirmou-se
importar ao mérito da ação aferir se ela deve ou não, em concreto,
concorrer ao recebimento da verba previdenciária, vis à vis com a regra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2023775-15.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 22.688
5
do art. 1.829, II, do CC e com o entendimento citado da Corte Superior.
Veja-se então que o acórdão não deixou de aludir ao precedente
colacionado pela parte, consignada, porém, sua irrelevância ao
deslinde presente, que versa apenas sobre legitimidade, sabidamente o
que se examina em tese, no estado da asserção.”
Repise-se, tampouco se há de entrever
qualquer pertinência subjetiva em razão da incerteza quanto à situação
concreta em que se encontra a verba depositada. Confira-se: “Também
não se furtou à ponderação de que 'coisa diversa é verificar, decidido
quem deve receber, em que situação está a verba, se recebida pelo
escritório ou se ainda retida pela Fazenda. Trata-se de questão
posterior a aferir porque antes é preciso deliberar que tem o direito de
receber e, portanto, de reclamar os valores.'”
E se de tais pontos discorda o
embargante, porém, os embargos não são o caminho próprio a externá-
lo.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os
embargos declaratórios opostos.
CLAUDIO GODOY
relator